Tribunal: TJSP
Processo: 2094754-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Pedido formulado em petição inicial de ação monitória – "Empresário individual é a própria pessoa física ou natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu, quer civis quer comerciais" (STJ - 3a Turma, REsp 487.995/AP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 20.04.2006, DJU. 22.05.2006, p. 191) - Afirmação de que não possui condições de arcar com as custas e

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Pedido formulado em petição inicial de ação monitória – "Empresário individual é a própria pessoa física ou natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu, quer civis quer comerciais" (STJ - 3a Turma, REsp 487.995/AP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 20.04.2006, DJU. 22.05.2006, p. 191) - Afirmação de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais não é incompatível, nem infirmada pela prova constante dos autos - Concessão do benefício da gratuidade de justiça. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2094754-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante S.N. DE
ARAUJO FRANÇA ESTOFADOS – ME, é agravada JOICE DOS SANTOS
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094754-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 37190
Agravo de Instrumento no 2094754-02.2020.8.26.0000
Comarca: Sumaré - 3a Vara Cível
Agravante: S. N. de Araújo França Estofados ME
Agravada: Joice dos Santos Silva
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Pedido formulado em
petição inicial de ação monitória “Empresário individual é
a própria pessoa física ou natural, respondendo os seus bens
pelas obrigações que assumiu, quer civis quer comerciais”
(STJ - 3a Turma, REsp 487.995/AP, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 20.04.2006, DJU. 22.05.2006, p. 191) -
Afirmação de que não possui condições de arcar com as
custas e despesas processuais não é incompatível, nem
infirmada pela prova constante dos autos - Concessão do
benefício da gratuidade de justiça. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, que se encontra a fls. 47/48 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à parte agravante, determinando o
recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, bem como da taxa
previdenciária relativa à procuração ad judicia, no prazo de 10 dias, sob pena de
extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação.
A parte agravante insiste que: (a) “(...) a Agravante
pleiteou os benefícios da justiça gratuita por estar passando por dificuldade
financeiras, fundamentando seu pedido nos extratos bancários dos últimos 04
(quatro) meses, os quais demonstram que vem a Agravante utilizando-se do limite da
conta corrente para cumprir com todas as despesas existentes”; (b) “Verifica-se no
disposto no Art. 98 “caput” do Código de Processo Civil, que o benefício da justiça
gratuita será concedido “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios” e (c) “(...) junta-se ao presente, o balanço patrimonial dos
últimos 03 (três) anos e DEFIS do mesmo período, onde pode-se constatar que se
trata de empresa de pequeno porte, com faturamento irrisório e patrimônio ínfimo,
além de estar acumulando prejuízos todos os anos, tendo no ano de 2019 um prejuízo
acumulado de R$. 423.461,53 (quatrocentos e vinte e três mil, quatrocentos e
sessenta e um reais e cinquenta e três centavos) conforme se denota nos balanços
acostados a presente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094754-02.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo quanto à determinação de recolhimento de custas (fls. 67).
Petição da parte agravante a fls. 71/73.
A parte agravada não ofereceu resposta (fls. 78).
É o relatório.
1. Trata-se de ação monitória promovida pela parte
agravante contra a parte agravada, objetivando o recebimento do valor de
R$4.041,36, para março de 2020. Requereu a concessão do benefício da gratuidade
de justiça.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos,
Emende a inicial a fim de adequar o pedido nos termos do Art. 701
do CPC, bem como apresente os atos constitutivos.
O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos".
O Art. 98, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que
"A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei."
Já o art. 99, § 3o, do mesmo diploma dispõe que "Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural." Ou seja, o pedido de gratuidade relativo a pessoa
jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve, necessariamente vir
instruído de comprovação da condição de hipossuficiência.
Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior Tribunal de
Justiça:
"Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais."
No caso, em pese à alegada situação financeira difícil, a empresa
encontra-se regularmente constituída e não foi cabalmente
demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente
para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094754-02.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É importante observar que a simples presença de dívidas e
protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial e
falência não se revelam suficientes para demonstrar a
"impossibilidade" no recolhimento das custas e despesas, já que a
empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las.
Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é
custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que
deveriam ser pagos pela requerente, o que não pode ser admitido.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade
processual.
Ademais, desde já, INDEFIRO o diferimento do recolhimento das
custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei 11.608/03.
INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial,
providenciando a comprovação do recolhimento das custas
judiciais, despesas processuais, bem como da taxa previdenciária
relativa à procuração ad judicia, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena
de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem
nova intimação.
Int”.
2. A pretensão recursal da agravante é de reforma da r.
decisão agravada para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça.
3. Reforma-se a r. decisão agravada para deferir à parte
agravante o benefício da gratuidade da justiça.
3.1. Apesar da menção a “S. N. de Araújo França
Estofados ME”, como agravante, só existe um agravante, “Silvana Nogueira de
Araújo França”, com nome empresarial “S. N. de Araújo França Estofados ME”,
visto que o empresário individual é a própria pessoa natural.
Isto porque o “empresário individual é a própria pessoa
física ou natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu, quer civis
quer comerciais. Esse também o entendimento jurisprudencial reiterado. Confira-se:
JTACSP, 126/100; JTACSP 135/79; JTACSP, 145/140; LEX - JTJ, 260/338. JTJ,
203/198 JTJ, 142/212.” (STJ- 3a Turma, REsp 487.995/AP, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 20.04.2006, DJU. 22.05.2006, p. 191, o destaque não consta do
original).
Neste sentido, a orientação do julgado desta Eg. 20a
Câmara de Direito Privado extraída do site deste Eg. Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO - Empresário individual - Inclusão do proprietário no pólo passivo -
Desnecessidade - Sendo o empresário individual, ou integrante de firma individual, a
própria pessoa física se confunde com a jurídica, não há diferenciação, pois a pessoa
jurídica distinta é mera ficção tributária para o fim exclusivo de tratamento Fiscal -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094754-02.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Quebra de sigilo Fiscal em relação a ambos, relativamente à requisição de
informações à Receita Federal - Viabilidade - Decisão mantida.” (Agravo de
Instrumento no 7.284.484-7, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, v.u., j. 02.02.2009).
3.2. Quanto à concessão dos benefícios da gratuidade
da justiça para microempresa individual, adota-se a seguinte orientação deste Eg.
Tribunal de Justiça, constante dos seguintes julgados extraídos do respectivo site, do
qual se transcreve:
(a)
“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Micro-empresa
desativada - Co-autores, pessoas físicas: ele motorista, ela do lar - Benefício
deferido, cabendo ao Banco-réu, se for o caso, impugnar a gratuidade, depois de
citado para se defender - Decisão reformada. BANCO DE DADOS - Impedir a
inclusão do nome dos autores nos cadastros de inadimplentes mantidos por órgãos de
proteção ao crédito - Inadmissibilidade - Alegação de capitalização de juros e de
abusividade das taxas cobradas pelo Banco-réu - Mútuo bancário firmado após a MP
1.963-17 - Jurisprudência do STJ admite tal prática em contratos subsequentes à MP
1.963 - Taxa abusiva de juros não se afere com base em critério de caráter subjetivo,
mas depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do
mercado - Sem o questionamento do saldo devedor, com tese jurídica consistente,
sem a prova do pagamento parcial da dívida e sem a demonstração aritmética da
subsistência de um débito de menor dimensão, estão ausentes os requisitos para a
concessão da tutela antecipada - Decisão mantida. Recurso provido em parte. VOTO:
“A jurisprudência pacífica é no sentido de que, sendo o empresário individual,
ou integrante de firma individual, a própria pessoa física já se confunde com a
jurídica, não fazendo nenhum sentido diferenciá-las, pois, no caso, a pessoa
jurídica distinta é mera ficção tributária para o fim exclusivo de tratamento
fiscal (cf. REsp 487995/AP, rei. Min. Nancy Andrighi, DJ 22-5-2006). Se não há
razão de ordem jurídica para haver diferenciação entre firma individual e a
pessoa física, basta à primeira, tal como ocorre com a segunda, afirmar sob as
penas da lei não ter condições financeiras de suportar as despesas processuais”
(20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no0298989-14.2010.8.26.0000, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j. 18.10.2010);
(b) “ASSISTÊNCIA JUDICIARIA - Pessoa jurídica
e pessoas físicas - Empresa individual - Possibilidade da concessão - Insuficiência
financeira devidamente demonstrada - Recurso provido. VOTO: “Dispõe a Lei n°
1.060/50, que a parte gozará dos benefícios da Assistência Judiciária, mediante
simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar
as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua
família (art. 4o, "caput”), coisa que, entretanto, não diz respeito às pessoas jurídicas,
que não são passíveis de constituir família. No caso, porém, cuida-se a pessoa
jurídica "Madalena dos Santos Moraes ME" de empresa individual, inexistindo
limitação da responsabilidade em relação à pessoa física de sua representante
legal, a coembargante Madalena dos Santos Moraes. Não parece razoável, em
tal circunstância, a aplicação do mesmo rigor no condicionamento da concessão
da benesse, sendo suficientes, em princípio, a caracterizar a insuficiência financeira,
os documentos trasladados às fls. 27/31, nos quais se constata, além da situação de
inatividade junto à Receita Federal, a existência de inúmeras pendências financeiras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094754-02.2020.8.26.0000 -Voto no
6
junto aos cadastros do SERASA, incluindo processos executivos que, somados,
alcançam praticamente meio milhão de reais” (12a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no0013633-06.2008.8.26.0000, rel. Des. Rui Cascaldi, j.
07.05.2008); e
(c) “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - CONCESSÃO -
FIRMA INDIVIDUAL - DIREITOS PERTENCENTES À PESSOA FÍSICA -
GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA - ARTIGO 5o, INCISOS LXXIV E XXXV,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO PROVIDO. VOTO: “Embora
figure como co-embargante microempresa individual, titular de direitos é tão-
somente a pessoa física. Inexiste, no caso, sociedade comercial com
personalidade distinta da de seus sócios. O comerciante individual não é pessoa
jurídica (cfr. Fábio Ulhoa Coelho, Código Comercial e legislação complementar
anotados, Saraiva, 1.995, p. 6; Rubens Requião, Curso de direito comercial, Saraiva,
vol. I, 1.977, p. 64; nesse sentido: A.I. n. 958.422-1, Barueri,l° TACSP, 12a Câm., j .
19.9.00, v.u.; A. I. n. 907.095-5, Franca, Io TACSP, 12a Câm., j . 8.2.00, v.u.; Apel.
n. 605.339-8, Birigui, Io TACSP, 12a Câm.Esp.Jul/96, j. 19.9.96, v.u.). Nessa
medida, decisão sobre a concessão do benefício da assistência judiciária deve
levar em conta a pessoa física. A firma individual, repita-se, é destituída de
personalidade. Concede-se o benefício da assistência judiciária a todo aquele
considerado necessitado, ou seja, "cuja situação econômica não lhe permita pagar as
custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou
da família" (lei n. 1.060/50, art. 2o, parágrafo único). Para obtê-lo, basta afirmação
nesse sentido (art. 4o e § 1o), que se considera presumidamente verdadeira (lei n.
7.115, de 29.8.83, art. 1o; nesse sentido: Theotonio Negrão, Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 30a ed., p. 1.038, art. 4o, nota lb; RE.
n. 204.305-2-PR, STF, 1a T., Rei. Min. Moreira Alves, j. 5.5.98, in boletim da AASP
n. 2104, p. 93; RE. n. 207.382-2/RS, STF, Ia T., Rei. Min. limar Galvão, j . 22.4.97,
v.u., in boletim da AASP n. 2104, p. 91; RE. n. 205.029-6-RS, STF, 2a T., Rei. Min.
Carlos Velloso, in DJU de 7.3.97, in boletim da AASP n. 2104, p. 92; ROMS n.
11.305-MG, STJ, 4a T., Rei. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j . 2.3.00, in DJU
de 10.4.00, p. 92; Resp. n. 234.306-MG, STJ, 5a T., Rei. Min. Félix Fischer, j.
14.12.99, in DJU de 14.2.00, p. 70; ROMS n. 9.346-RJ, STJ, 3a T., Rei. Min.
Waldemar Zveiter, j. 4.2.99, in DJU de 12.4.99, p. 142). Interpretação teleológica do
art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, permite essa conclusão (cír. José
Carlos Barbosa Moreira, Os princípios do direito processual civil na Constituição de
1988, in Livro de Estudos Jurídicos, v. 4, RJ, 1.992, p. 241). Não havendo nos autos
qualquer indício contrário ao conteúdo da declaração feita pelo agravante na
inicial, admissível a gratuidade do processo. O simples fato de ser ele
comerciante não significa, necessariamente, esteja em situação financeira
satisfatória e tenha condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem
prejuízo de seu sustento e de sua família. Os documentos com que foi instruída a
petição inicial demonstram a celebração de empréstimos bancários e a existência de
dívidas, corroborando a conclusão (fls. 44/84)” (22a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no0047468-19.2007.8.26.0000, rel. Des. Roberto Bedaque, j.
09.10.2007).
3.3. Quanto à concessão dos benefícios da gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094754-02.2020.8.26.0000 -Voto no
7
de justiça prevista no CPC/2015 para pessoas naturais, adota-se a seguinte
orientação: (a) “Para o benefício de assistência judiciária basta requerimento em
que a parte afirme a sua pobreza, somente sendo afastada por prova inequívoca
em contrário a cargo do impugnante.” (STJ-3a Turma, AgRg no Ag 509905/RJ,
rel. Min. Humberto Gomes de Barros, v.u., j. 29/11/2006, DJ 11.12.2006 p. 352,
conforme site do Eg. STJ); (b) “Bastante à formulação do pedido de assistência
judiciária a apresentação de requerimento ao juiz da causa, sem necessidade de
maior instrução, podendo, no entanto, vir o mesmo a ser indeferido se dos
elementos já constantes do processo, ou trazidos pela parte adversa em
impugnação, for possível concluir que a alegação de pobreza não corresponde à
realidade.” (STJ 4a Turma, REsp 654748/RS, rel. Min. Aldir Passarinho Junior,
v.u., j. 14/03/2006, DJ 24.04.2006 p. 402, conforme site do Eg. STJ); (c) “I. É
entendimento desta Corte que "pelo sistema legal vigente, faz jus a parte aos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria
petição, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família (Lei n.
1.060/50, art. 4o), ressalvado ao juiz, no entanto, indeferir a pretensão se tiver
fundadas e motivadas razões para isso (art. 5o)" (AgRgAg no 216.921/RJ, Quarta
Turma, Relator o Senhor Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 15/5/2000).
II. "Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede
que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de
avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária." (AgRg
nos Edcl no AG n. 664.435, Primeira Turma, Relator o Senhor Ministro Teori Albino
Zavascki, DJ de 01/07/2005).” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 714359/SP, rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 06/06/2006, DJ 07.08.2006 p. 231, conforme site do
Eg. STJ); (d) “Esta Corte Superior entende que ao Juiz, amparado por
evidências suficientes que descaracterizem a hipossuficiência, impende indeferir
o benefício da gratuidade, uma vez que se trata de presunção juris tantum.”
(STJ-2a Turma, AgRg no Ag 334569/RJ, rel. Min. Humberto Martins, v.u., j.
15.08.2006, DJ 28.08.2006 p. 252, conforme site do Eg. STJ); e (e) “O juiz pode
negar o benefício da assistência judiciária gratuita, apesar do pedido expresso
da parte que se declara pobre, se houver motivo para tanto, de acordo com as
provas dos autos.” (STJ-3a Turma, AgRg no Ag 909225/SP, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 03/12/2007, DJ 12.12.2007 p. 419, conforme site do Eg. STJ).
Verifica-se, assim, que, para a concessão dos benefícios
da gratuidade de justiça, para pessoas naturais, basta a declaração de pobreza, na
acepção jurídica do termo, mediante simples afirmação, em petição, ante a presunção
iuris tantum, elidível mediante prova em sentido contrário, mas nada impede que o
MM Juízo da causa, quando tiver fundadas e motivadas razões para isso, indeferir ou
realizar diligências para verificação do alegado estado de miserabilidade.
3.4. A declaração da agravante de “que sou necessitada
na acepção jurídica do termo prevista nas leis números 1.060/50, 5.478/68, pois
atualmente encontro-me em dificuldades financeiras” (fls. 28 dos autos de origem)
não é incompatível, nem infirmada pela prova constante dos autos.
Na espécie: (a) o pedido de gratuidade de justiça foi
formulado em petição inicial de ação monitória; (b) declarou utilizar o limite de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094754-02.2020.8.26.0000 -Voto no
8
cheque especial (fls. 29/46 dos autos de origem), comprovou seu depauperamento
(fls. 11/16), no exercício de sua atividade empresarial e (c) ausente a comprovação da
existência de bens e renda incompatíveis com a concessão do benefício.
Destarte, inexistindo prova em sentido contrário a
infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da
afirmação prestada pela parte agravante, impõe-se o reconhecimento de que ela tem
direito aos benefícios da gratuidade de justiça, na forma do CPC/2015, por estarem
presentes os requisitos legais para a concessão do benefício.
4. Em resumo, o recurso deve ser provido, para
reformar a r. decisão agravada, para conceder à parte agravante os benefícios da
gratuidade de justiça.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento
ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator